Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA DE ACORDO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. RENÚNCIA AO DIREITO DE VINDICAR VERBA ALIMENTAR. ACORDO HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO DE “VÍVIO DE CONSENTIMENTO”. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A renúncia de alimentos entre ex-cônjuges manifestada em acordo celebrado em ação de divórcio, em regra, impede a postulação desses em momento futuro, porquanto o direito dos cônjuges de renunciarem alimentos entre si encontra-se inserido em sua esfera de disponibilidade.
2. Consoante norma inserta no artigo 171, II, do Código Civil, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por vício de vontade decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.
3. Tendo em vista que a questão suscitada pela recorrente, atinente à anulabilidade da cláusula de acordo firmado em ação de divórcio, que prevê a dispensa de alimentos reciprocamente entre os cônjuges, por vício de vontade, não foi examinada pela instância a quo, o que, por sua vez, imprescinde de dilação probatória, a cassação da r. sentença é medida que se impõe.
4. Apelação cível conhecida e provida.